Tribunal: TJMT
Processo: 1027048-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027048-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), J. A. DE FREITAS FILHO LTDA - CNPJ: 05.538.553/0001-16 (AGRAVANTE), CONCREMAT PRE-MOLDADOS LTDA - CNPJ: 29.125.207/0001-74 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15.

Ausentes qualquer um desses elementos, como é o caso da ausência de garantia do juízo, pois, a mera indicação de bens à penhora não basta, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido o pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J. A. DE FREITAS FILHO LTDA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1002412-31.2023.8.11.0087, oposta por
CONCREMAT PRE-MOLDADOS LTDA
, que recebeu os embargos atribuindo-lhe efeito suspensivo em razão da execução estar garantida pelos bens indicados a penhora.

O Agravante aduz, em síntese, que propôs ação de execução por quantia certa, sendo opostos embargos à execução pelo Agravado, os quais foram atribuídos efeito suspensivo.

Consigna que
“o Juízo recorrido pela relevância da fundamentação da agravada, pois ao seu sentir, a execução estaria garantida pelos bens indicados, em total afronta ao entendimento sedimentado por este Tribunal de que a simples indicação de bens à penhora não é capaz de ensejar a garantia do juízo, o que inclusive será abordado com mais profundidade em momento oportuno.”

Assevera que a
“a suspensão da execução não se mostra a medida mais adequada ao caso em análise, tendo em vista que os argumentos dos embargos manejados não se sustentam minimamente, não existe qualquer perigo de dano concreto diverso do prosseguimento normal da execução, e, principalmente, porque a execução não se encontra regularmente garantida.”

Aponta a nulidade da decisão agravada, uma vez que o Juízo a quo deixou de mencionar suas razões de decidir, sequer apontando onde teria verificado os requisitos ensejadores do deferimento da suspensão, impossibilitando a Agravante até mesmo de contrapor aos argumentos utilizados pelo Juízo a quo, visto que inexistentes.

Sustenta que a simples indicação de bens à penhora não

é capaz de ensejar a garantia do Juízo, bem como destaca que não há aceitação do Agravante/Exequente dos bens oferecidos, “
aliás, esta sequer foi intimada para se manifestar, sendo igualmente certo que com a reforma do Código de Processo Civil, a execução se desenvolve no interesse do credor, implicando afirmar que a agravante não somente pode recusar os bens oferecidos, como tal recusa vem sendo aceita pela jurisprudência deste Estado”.

Ressalta que a recusa da Agravante é respaldada pela ordem de preferência na penhora, sendo que o dinheiro em espécie tem preferência sobre os demais bens. Pontua que, “nesta oportunidade, deixa claro que não os aceita, sem antes realizar a tentativa de penhora de dinheiro e/ou ativos financeiros”. (SIC)

Salienta não estarem presentes nos embargos à execução os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, na medida em que não existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Destaca que “no que tange à probabilidade do direito da agravada, esta igualmente não merece prosperar na medida em que apesar do pequeno ruído na comunicação que deu azo ao equívoco nos cálculos, isso já foi devidamente explicado e corrigido, não havendo mais nada a se debater nesse particular.”

Argumenta que além do inadimplemento confesso, a execução não está garantida, ratificando que a indicação de bens à penhora não é capaz de ensejar a garantia do juízo e, ainda, a ausência de perigo da demora.

Afirma ser o seu risco patente, “afinal, o valor pretendido pela agravante se traduz no patrimônio amealhado em uma vida inteira,” e “some-se ao fato de que a inadimplência da agravada vem impedindo o agravante de quitar os seus compromissos.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, “permitindo o normal prosseguimento da execução n.o 1002412-31.2023.8.11.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

Foi indeferida a concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J. A. DE FREITAS FILHO LTDA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1002412-31.2023.8.11.0087, oposta por
CONCREMAT PRE-MOLDADOS LTDA
, que recebeu os embargos atribuindo-lhe efeito suspensivo em razão da execução estar garantida pelos bens indicados a penhora.

Pois bem.

A decisão agravada é a seguinte:

“RECEBO os embargos à execução, pois tempestivos.

O pleito liminar dos embargantes deve prosperar.

O Código de Processo Civil é bastante claro quando estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (art. 919).

O § 1o do referido artigo diz respeito a uma exceção à regra do caput, qual seja, quando estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução fidejussória.

Verifica-se que o embargado oferece como garantia à execução, indicando à penhora dois veículos: 01 (um) veículo camionete marca Toyota, modelo Hilux CD4x4, placa NPF2069, Renavam 00112536883, chassi 8AJFR22GX94532494, cor prata, de propriedade do Embargante (Doc. 02 – Recibo Toyota Hilux), avaliada em R$ 90.378,00 (...) conforme tabela FIPE1 (Doc. 03 – Tabela FIPE Hilux) e 01 (um) reboque tipo carreta, marca Krone, capacidade 27ton., placa LYG1924, chassi BKB6813778BKB, Renavam 00520884345 (Doc. 04 – Recibo Carreta), avaliada em R$ 130.000,00 (...) conforme laudo de avaliação anexo (Doc. 05 - Laudo de Avaliação Carreta), o que, conforme avaliação acostada ao ID 128349584 e 128349587, somam R$ 220.378,00 (duzentos e vinte mil, trezentos e setenta e oito reais), valor superior a dívida exequenda.

Afora isso, a narrativa dos embargantes evidencia a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.

(...)

Presente, pois, os requisitos legais (caput e § 1o , do artigo 919 , do CPC) para a concessão do efeito suspensivo, DEFIRO o pedido e DETERMINO a inserção de restrição judicial de transferência dos veículos indicados à penhora pelo embargante

(RENAJUD).”.

Para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessário o exame dos requisitos constante do artigo 919, §1o., do CPC, ou seja, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução fidejussória.

No caso, não há comprovação de que a execução esteja garantida, pois, o que existe foi apenas uma indicação de bens a penhora.

Ademais, não se pode perder de vista a previsão contida no art. 839, do mesmo diploma legal, que prevê que “considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia.”

Logo, no caso dos autos não restou satisfatoriamente demonstrada a prévia formalização da garantia, sendo insuficiente a mera indicação de bens à penhora.

Desse modo, não demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 919, §1o., do CPC.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO DA EXECUCIONAL.
REQUISITOS CONSTANTES NO § 1o, DO ART. 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO FOI ASSEGURADA PELO DEVEDOR POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. SIMPLES INDICAÇÃO DE BEM PARA FINS DE GARANTIR A EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS.

1. "Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" ( AgRg no AREsp 368.014/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/11/2014) destaquei

E ainda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOVAÇÃO – MÉRITO DOS EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15. Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido o pedido.-“ (TJ-MT - AI: 10046802820238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Se não bastasse, não identifique que ao agravante tenha sido oportunizado previamente manifestar-se quanto aos bens indicados à penhora nos Embargos à Execução.

Por fim, os Embargos à Execução versam quase que exclusivamente quanto a excesso à execução, no valor de R$ 36.600,00 (de uma dívida de R$ 190.171,14) e não a ausência de dívida, o que não justifica a suspensão da execução.

Quanto a aplicação da multa por descumprimento do contrato, trata-se de questão de demanda dilação probatória.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar o efeito concedido nos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024